Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS INDIRETOS. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ATO ILÍCITO OU IMORAL. INFORMAÇÃO FALSA. NÃO DEMOSTRADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem as omissões apontadas, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão embargado concluiu de forma clara e coerente que não restou caracterizada ofensa nem demonstrada a intensão de ferir o direito de personalidade da falecida, o que acarreta na improcedência do pedido de reparação por danos morais.
2.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. Precedentes.
3. O exercício regular do direito de petição não configura intuito protelatório apto a ensejar a aplicação da multa do §2o do artigo 1.026 do CPC.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.